Tribunal: TJDFT
Processo: 0712273-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. RECURSO DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PRESENTES. PROVAS. SUFICIENTES. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICÁVEL. REQUISITOS PRESENTES. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.
1. O crime de tráfico de drogas é permanente, de modo que sua consumação se prolonga no tempo, consequentemente, se protrai, igualmente, a situação de flagrância.
2. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do apelado é formal e materialmente típica, previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é cabível sua condenação, mormente quando não houver causa excludente da culpabilidade.
3. Os depoimentos prestados por agente policial que presenciou o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, quando se mostram harmônicos e coerentes com outras provas encartadas ao caderno processual, tais como laudo de exame químico positivo para “cocaína”, apreensão de apetrechos tais como balança, porcionamento da droga. Precedentes TJDFT.
4. Apelo conhecido e provido.